Tribunal: STF
Processo: ARE 1576759
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 287/STF. Ausência da preliminar de repercussão geral. Repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso não viabiliza apelo sem a preliminar devidamente fundamentada. Negativa de seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Emerson Daniel de Oliveira, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:  



    “DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. AFASTAMENTO DA PRELIMINAR. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. O recurso de apelação foi interposto pela defesa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Frederico Westphalen, que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. 



    2. Na origem, a sentença reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, fixando a reprimenda definitiva em 02 anos e 01 mês de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. 



    3. A defesa alegou, preliminarmente, a nulidade da prova decorrente de ingresso forçado em domicílio. No mérito, questionou a suficiência do conjunto probatório e a dosimetria da pena. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    4. Consistem em saber se o ingresso no domicílio do réu sem mandado judicial violou a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar e saber se a sentença condenatória deve ser reformada quanto à autoria, à destinação das substâncias entorpecentes e à dosimetria da pena.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o ingresso em domicílio sem mandado judicial é admissível quando fundado em razões concretas que indiquem flagrante delito, conforme decidido no RE 603.616 (Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    6. No caso, os policiais visualizaram o acusado em local conhecido por tráfico de drogas, em interação suspeita com terceiro, e encontraram expressiva quantidade de cocaína acessível ao público, o que legitima o ingresso e afasta a preliminar de nulidade. 



    7. A autoria e a materialidade restaram comprovadas pelos testemunhos dos policiais, pelas apreensões de drogas (inclusive, em parte, fracionadas), dinheiro em espécie, balança de precisão e plásticos para embalo, todos elementos compatíveis com a traficância. 



    8. A tese de uso pessoal foi afastada em face da incoerência e contradição com os demais elementos probatórios. 



    9. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, com fundamento na quantidade e na natureza da droga apreendida, em conformidade com o art. 42 da Lei nº 11.343/06. Ademais, escorreito o patamar de exasperação em 1/8 sobre o intervalo entre a mínima e a máxima, sendo possível a aplicação de montante maior ou menor, desde que devidamente fundamentada a decisão judicial. 



    10. O regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foram mantidos.



    11. Consignou-se a impossibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, em razão da existência de elementos probatórios que indicam conduta criminal habitual e reiterada, um dos óbices previstos no §2º do dispositivo, no caso, especificamente no inciso II. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    12. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação desprovido. 



    Tese de julgamento: "É legítimo o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando houver fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito, sendo válida a prova obtida, mantida, assim, a condenação por tráfico de drogas com reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.”.



    (Apelação Criminal nº 5005692-43.2024.8.21.0049/RS, Segunda Câmara Criminal, Relator Desembargador SANDRO LUZ PORTAL, j. 23/05/2025).



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação do art. 5º, XI, da Constituição da República. Aponta que “não assiste razão ao MM. Desembargador ao entender pela legalidade da entrada dos policiais militares na residência do Recorrente. Por óbvio que a entrada dos agentes públicos na residência do Recorrente se deu de forma ilegal visto que ausentes motivos que tornem a invasão lícita”. Requer a nulidade das provas e a absolvição do recorrente.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta seguimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ante a ausência de fundamentação do recurso extraordinário, a atrair o óbice da Súmula nº 284 do STF. Confira-se (Doc. 66): 



    “(...)



    É o relatório. 



    2. O recorrente não deduziu, em preliminar, a existência de repercussão geral, nos termos do artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 



    O recurso, portanto, é inepto, ante a ausência desse requisito, considerado apenas o aspecto formal (Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal). 



    Nesse sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    Ademais, “a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso” (RE 1386283 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09- 2022). No aspecto os seguintes julgados:



    (...)



    Ante o exposto, NÃO ADMITO o recurso extraordinário.”. 



    Contudo, a parte recorrente não impugnou, especificadamente, nas razões do ARE, os fundamentos adotados pela decisão de admissibilidade, qual seja, a incidência da Súmula 284/STF, limitando-se alegar o devido prequestionamento da matéria, a ocorrência de violação direita à Constituição Federal e a reproduzir os argumentos da petição de Recurso Extraordinário. 



    A inobservância de tal requisito formal resulta na inviabilidade do recurso, nos termos inclusive do inciso III do art. 932 do CPC, verbis:



    “Art. 932. Incumbe ao relator:



    [...]



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei).



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:  



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidora pública municipal. Estabilidade financeira. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. 



    I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu a segurança pleiteada pela impetrante. 



    II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. 



    IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE 1527297 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10-03-2025)  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF. 



    2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotados pela Presidência da Corte a quo, ao exame da admissibilidade do recurso, verifico não foram impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o extraordinário na origem. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE 1534102 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 15-04-2025)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo.



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    3. Agravo interno desprovido.” 



    (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, 08.03.2024)



    De qualquer forma, ainda que superado o óbice acima, verifica-se a completa ausência de fundamentação quanto à repercussão geral. Não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais suscitadas, tampouco consta nas razões do recurso extraordinário a respectiva preliminar formal, evidenciando a inadmissibilidade do recurso. Tal omissão compromete o atendimento dos requisitos previstos nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, e 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: 



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR FORMULADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e com base no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo interno os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. 2. Não houve, no recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC). A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ausência da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 3. Não houve indicação, nas razões do recurso extraordinário, do dispositivo constitucional violado. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a ausência de indicação inequívoca do dispositivo contrariado impede o conhecimento do recurso interposto com base no art. 102, III, “a”, da Lei Maior, ante o óbice da Súmula 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento."



    (ARE 1220283 ED, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 27-08-2024)



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Ausência de preliminar de repercussão geral. Precedentes. Reiteração de argumentos. Regimental não provido. 1. O recorrente não apresentou tópico de repercussão geral devidamente fundamentado em aspectos econômicos, políticos, sociais ou jurídicos das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário que ultrapassassem os interesses subjetivos da causa. 2. Os argumentos apresentados pelos agravantes são insuficientes para modificar a decisão ora agravada, razão pela qual ela deve ser mantida. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE 1570474 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 22-10-2025)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”



    (RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente